Tribunal: TJBA
Processo: 8130451-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8130451-61.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALVINO BISPO DOS SANTOS Advogado(s): LUCIANO VEIGA PORTELA, YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, ELIANE SAMPAIO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, FLAVIO PASCHOA JUNIOR ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO. ALEGADA FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ANÁLISE SUFICIENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de alegada fraude bancária. O embargante sustenta omissão e contradição na decisão, requerendo efeitos modificativos e prequestionamento de dispositivos legais e súmula. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada padece de: (i) omissão quanto à análise de elementos probatórios relacionados à alegada fraude; (ii) contradição interna ao reconhecer os saques sem responsabilizar a instituição financeira; (iii) possibilidade de concessão de efeitos modificativos com base nos vícios alegados. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não merecem acolhimento, porquanto ausentes os vícios de omissão ou contradição previstos no art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente as provas e fundamentos necessários ao julgamento, inclusive quanto à alegada ausência de culpa do consumidor e comportamento atípico das movimentações. 5. A alegação de contradição interna não prospera, pois inexiste incoerência entre as premissas fáticas e a conclusão adotada. O acórdão apenas diverge da tese do embargante, o que não configura contradição. 6. Os embargos foram manejados com objetivo de rediscutir o mérito, o que se mostra incabível nesta via processual. 7. Não preenchidos os requisitos para efeito modificativo. 8. Alerta-se o embargante quanto ao caráter protelatório da reiteração infundada de embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A simples discordância do embargante com o desfecho do acórdão não configura vício de omissão ou contradição. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1638816/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 03.08.2017, DJe 16.08.2017. STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 8130451-61.2020.8.05.0001, sendo Embargante Alvino Bispo dos Santos e Embargadas Tecnologia Bancária S/A – Banco 24 Horas e Banco do Brasil S/A, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator